Tribunal: TJMT
Processo: 0014803-23.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014803-23.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - CPF: 291.245.388-76 (ADVOGADO), JOAO NUNES MOREIRA - CPF: 176.266.171-34 (REPRESENTANTE), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), MARCIO SANTANA BATISTA - CPF: 221.693.448-88 (ADVOGADO), POLIANA CORREA LOURENCO FARIA - CPF: 077.689.276-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEPÓSITO JUDICIAL – HOLOGAÇÃO - CONTA ÚNICA - VIOLAÇÃO AO TEMA 677/STJ - LAUDO DE CONTADORIA – ATUALIZAÇÃO DE VALORES - CORREÇÃO MONETÁRIA/INPC – JUROS LEGAIS – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial
(STJ REsp 1.348.640/RS -
TEMA 677
).

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOÃO NUNES MOREIRA
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão em fase de Execução, proposta pelo BANCO ITAÚCARD S.A, homologou em favor do requerido, a título de valor complementar ao depósito judicial de R$ 43.641,02 (quarenta e três mil e seiscentos e quarenta e um reais e dois centavos) realizado em 02/01/2019,
quantum
remanescente de R$ 14.955,13 (quatorze mil novecentos e cinquenta e cinco reais e treze centavos) e extinguiu o feito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

O apelante alega equívoco do juízo singular ao ignorar totalmente a incidência de juros e correção monetária sobre o valor de R$ 43.641,02 (quarenta e três mil e seiscentos e quarenta e um reais e dois centavos), depositado em juízo na data de 02/01/2019. Aduz que o juiz de piso ignorou o enunciado do TEMA 677 do STJ.

Requer a reforma do
decisum
para determinar a incidência de juros e correção monetária sobre o valor de R$ 43.641,02 (quarenta e três mil e seiscentos e quarenta e um reais e dois centavos),
quantum
depositado em juízo na data de 02/01/2019.

Contrarrazões (Num. 182333183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelo se fundamenta na alegação de que o
decisum
ignorou o enunciado do TEMA 677 do STJ
ao homologar cálculo equivocado, certificado em Laudo da Contadoria, que desconsiderou
totalmente a incidência de juros e correção monetária sobre o valor de R$ 43.641,02 (quarenta e três mil e seiscentos e quarenta e um reais e dois centavos), depositado em juízo na data de 02/01/2019.
O juízo singular, da análise do caso, decidiu,
nos termos do art. 924, II, do CPC, a extinção do feito, conforme estrato
(Num. 172410716):

Posto isso, diante da aferição do valor complementar de
R$14.955,13
em favor do requerido, qual já está depositado nos autos, tenho por satisfeita a obrigação, além do valor depositado em 02.01.2019, de
R$43.641,02
, qual está atualizado pela conta única, que deverá o requerido levantar, razão pela qual, Julgo EXTINTO o presente feito, com fulcro no que determina o artigo 924-II do CPC. Custas pelo executado, se existente.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo,
expeça-se alvará
em favor de JOÃO NUNES MOREIRA (do valor depositado de
R$43.641,02, mais 14.955,13)
e saldo remanescente depositado levantará o autor Instituição Financeira

(Num. 182333168).

O apelante alega que o
decisum
ignorou o enunciado do TEMA 677 do STJ
ao homologar cálculo equivocado, certificado em Laudo da Contadoria, que desconsiderou
totalmente a incidência de juros e correção monetária sobre o valor
sub judice.

Ressai dos autos que
em certificado pela Contadoria, foi determinado
Cálculo elaborado conforme r. sentença de Id 110344518. O valor do débito apurado de R$ 43.641,02 + honorários de 10% no cumprimento de sentença de 10% sobre o valor devido, determinados em Apelação - ID 110344583. R$ 43.641,02 - valor do débito. O valor do débito será atualizado com aplicação de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% am., a partir da data do cálculo, em 29/05/2018, até a data do depósito efetuado pelo Banco, em 02/01/2019, para apuração do valor da diferença que não está incluída no valor. Essa diferença será atualizada pela poupança, índice utilizado pela Conta Única, onde se encontra sob sua custódia. R$ 4.364,10 - honorários de 10% no cumprimento de sentença. Os honorários serão atualizados de 29/05/2018 até a presente data, com aplicação de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% a.m.
Valor da
diferença apurada conforme preâmbulo R$ 5.400,74 Valor dos honorários R$ 9.554,39 Valor do débito 11/07/2023 –
R$14.955,13
- Valor da diferença apurada conforme preâmbulo R$ 5.400,74 Valor dos honorários R$ 9.554,39 Valor do débito 11/07/2023
(Num
.
182333158; Num. 182333168).

O c. STJ firmou a tese de que
n
a execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial
(STJ REsp 1.348.640/RS -
TEMA 677
).

Observo que o juízo singular entendeu, diante da informação de que o valor do
débito apurado de R$ 43.641,02 + honorários de 10% no cumprimento de sentença de 10% sobre o valor devido, (...) atualizado com aplicação de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% am., a partir da data do cálculo, em 29/05/2018, até a data do depósito efetuado pelo Banco, em 02/01/2019,
bem como a
diferença apurada conforme preâmbulo R$ 5.400,74 Valor dos honorários R$ 9.554,39 Valor do débito 11/07/2023 –
R$14.955,13,

que tais valores estão devidamente atualizados pela conta única, razão pela qual deu a obrigação por satisfeita.

Diante do exposto,
cotejados os elementos trazidos ao feito, não se verificam razões de reforma da sentença singular, mantida em todos os seus termos.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024